Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO. USO. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de transferência da titularidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), indenização por danos materiais e baixa dos protestos e condenou o apelante ao pagamento de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reparação por danos morais diante da regularização dos débitos antes da sentença; (ii) em estabelecer se a inscrição em dívida ativa e protesto por débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) gera dever de reparação por danos morais; e (iii) analisar os parâmetros de correção monetária e juros de mora da reparação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regularização posterior da titularidade do imóvel e a baixa dos protestos não afastam o interesse processual quanto ao pedido de reparação por danos morais, pois os efeitos lesivos estavam consolidados à época da regularização.
4. A inscrição em dívida ativa do antigo possuidor de imóvel público objeto de cessão de uso em virtude do inadimplemento de parcelas referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo fato gerador foi posterior à transferência dos direitos de uso do bem, ante a demora do cessionário em regularizar os dados cadastrais do bem perante os órgãos públicos enseja a lesão aos direitos da personalidade.
5. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual. A correção monetária da reparação do dano moral deve começar a incidir a partir da data em que o valor foi arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inscrição em dívida ativa do antigo possuidor de imóvel público objeto de cessão de uso em virtude do inadimplemento de parcelas referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo fato gerador foi posterior à transferência dos direitos de uso do bem, ante a demora do cessionário em regularizar os dados cadastrais do bem perante os órgãos públicos enseja a lesão aos direitos da personalidade”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389, 406, 927 e 944; CPC, art. 322, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 362/STJ; Súmula no 54/STJ; TJDFT, ApCiv 0713346-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 2.5.2024.